Tribunal: TJSP
Processo: 2313259-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO LIMINAR DO SÓCIO AGRAVADO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. PROVA INSUFICIENTE A ARRIMAR O PLEITO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Tutela provisória de urgência. Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO LIMINAR DO SÓCIO AGRAVADO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. PROVA INSUFICIENTE A ARRIMAR O PLEITO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Tutela provisória de urgência. Pretensão de afastamento liminar do agravado da administração da sociedade. Indeferimento. Manutenção. Prova documental insuficiente para confirmar os fatos narrados pelo agravante. Questões que demandam dilação probatória, conveniente aguardar a instrução probatória. Excepcionalidade da medida. Jurisprudência. Requisitos do art. 300 do CPC não caracterizados.
Recurso desprovido.